Tribunal: TJMT
Processo: 0029376-13.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029376-13.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alíquota, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EROTILDES ELIANE DE LIMA - CPF: 142.714.861-91 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

QUANTO AOS VALORES PAGOS ANTERIORMENTE AO PRAZO DE 5 ANOS CONTADOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – ACOLHIDA -

ALÍQUOTA PROGRESSIVA - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 56/99 - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA –
JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SÚMULA 188 DO STJ - CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO - SÚMULA 162 DO STJ
-

RECURSO

PROVIDO
.

1 – É devida a restituição dos valores, descontados indevidamente do servidor, no período de vigência de lei, posteriormente, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do desconto previdenciário progressivo, previsto no art. 2º, da LC nº 56/99, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

2 - Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública aplica-se os encargos fixados no Tema 905, em relação à condenação de natureza tributária.

3 - Quanto o
dies a quo
para incidência dos juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença e a correção a contar do pagamento indevido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Restituição de Alíquota Previdenciária,
registrada sob o n. 0029376-13.2009.8.11.0041, manejada por
Erotildes Eliane de Lima
em face do Recorrente, julgou procedente o pedido formulado na exordial, nos seguintes termos:

[....]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a ação para condenar o Estado a ressarcir a autora, os valores indevidamente recolhidos, a ser apurado mediante liquidação de sentença, que deverão ser devidamente atualizados pela variação do INPC desde o efetivo desconto e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) até a data da expedição do precatório (STF RE 362519/PR), lembrando que da expedição do precatório até o prazo previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da CF, não incidira juros de mora (Súmula Vinculante 17) e via de conseqüência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, , nos termos do art. 487, I, do CPC.

Isento de custas.

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários de sucumbência, em R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos temos do § 2º do art. 82 do CPC.

P.I.
Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao arquivo, sendo dispensado o reexame, nos termos do 496, I do CPC.

[...]

Em

suas razões recursais (ID. 122896196), o Estado de Mato Grosso insurge contra a sentença, suscitando prejudicial de mérito, ante a ocorrência da prescrição quinquenal, quantos aos valores pagos anteriormente ao prazo de 5 anos contados do ajuizamento da ação.

Sustenta que, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula nº 188 do STJ e artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Pugna, pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de que seja reformada a sentença proferida.

Caso não seja esse entendimento, pugna para que o valor a ser restituído, incidam os juros de mora a partir do trânsito em julgado.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 122896196-pág. 74), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, se absteve de manifestar sobre o presente, por inexistência de interesse público (ID. 122896196).

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo
a quo
e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Estado de Mato Grosso
, aponta prejudicial de mérito, aduzindo a ocorrência da prescrição quinquenal, quantos aos valores pagos anteriormente ao prazo de 5 anos contados do ajuizamento da ação.

Pois bem.

De fato, segundo
o art. 1º do Decreto 20.910/32:
as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram
.

No que tange à prescrição, impõe anotar que, em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, como no caso em tela, somente as parcelas devidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação são atingidas.

A Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça é expressa, no sentido de que:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Sem embargo, a pretensão da apelada é a restituição dos valores descontados a título de contribuição social no período de 22.01.99 a 28.3.2005.

Todavia, em que pese não tenha ocorrido a prescrição da pretensão para ajuizar a demanda de cobrança, por outro lado, por se tratar de relação de trato sucessivo, na forma da sumula 85 do STJ, as parcelas vencidas no quinquênio anterior as proposituras da demanda estão prescritas.

Desse modo, as parcelas anteriores a
22-9-2004
, ou seja, 05 anos do ajuizamento da ação foram alcançadas pele prescrição, sendo devido apenas o ressarcimento da contribuição relativa ao período compreendido entre
22-9-2004

a 28.3.05.

Logo, nesse ponto, merece reforma a sentença, para se reconhecer a prescrição quinquenal de parte da pretensão atinente a restituição dos créditos anteriores à
22-9-2004.

Com essas considerações,
acolh
o
a prejudicial de mérito suscitada pelo Estado de Mato Grosso, para se reconhecer a prescrição quinquenal de parte da pretensão atinente a restituição dos créditos anteriores à
22-9-2004.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
, c
uida-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Ação de Restituição de Alíquota Previdenciária,
registrada sob o n. 0029376-13.2009.8.11.0041, manejada por
Erotildes Eliane de Lima
em face do Recorrente, julgou procedente o pedido formulado na exordial.

Contra essa decisão, insurge-se o Estado de Mato Grosso em relação a dois pontos: 1) a prescrição dos valores referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32; 2) incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado da sentença, por se tratar de pleito que objetiva o reconhecimento da existência de créditos, para que se proceda à repetição do indébito de contribuições previdenciárias, nos termos da Súmula nº 188 do STJ.

A ação originária de restituição de alíquota, tem o objetivo de ressarcir a parte autora, Policial Militar, os valores pagos supostamente a maior a título de contribuição previdenciária, no período de 22/1/1999 a 28/3/2005, sob o argumento de que a alíquota cobrada foi no percentual de 12% (doze por cento), quando deveria ter sido de 8% (oito por cento), durante a vigência da Lei Complementar nº 56/99.

Ao fundamentar a sentença, o Magistrado
a quo
reconheceu o direito da Autora ao recebimento do valor correspondente à diferença de recolhimento previdenciário que incidiu sobre a totalidade dos seus proventos de aposentadoria e o valor que deveriam incidir somente sobre a parte que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

A Corte Suprema analisou a matéria e reconheceu o efeito confiscatório ao julgar o Recurso Extraordinário nº 395.882 interpostos junto ao STF, da relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que transcrevo abaixo:

O Plenário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 20 da Lei Complementar estadual n. 56/99 e concedeu a segurança "para impedir o desconto de 12% sobre a remuneração dos impetrantes, a título de contribuição previdenciária, permanecendo a cobrança de apenas 8% no modo como era efetuada" (fl. 156, grifos no original). Nessa situação, seria de se examinar o cabimento de recurso extraordinário com base no art. 102, inc. III, alínea b, da Constituição da República, o que, entanto, não se deu, pois os recursos embasaram-se tão somente na alínea a do inciso III do art. 102 da Constituição da República. 7.
Este Supremo Tribunal Federal, em situações semelhantes, decidiu que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação de utilização de qualquer tributo com efeito confiscatório, nos termos do art. 150, inc. VI, da Constituição da República
. Nesse sentido: "EMENTA: Contribuição previdenciária sobre vencimentos de servidores em atividade: acórdão recorrido que decidiu pela inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas, na linha do entendimento firmado pelo plenário da Corte, no julgamento da ADI MC 2.010, Celso de Mello, DJ 12/4/2002, quando se deferiu medida cautelar para suspender a eficácia do art. 2º e seu parágrafo único, da L. 9.783/99, à vista ‘do relevo jurídico da tese segundo a qual o legislador comum, fora das hipóteses taxativamente indicadas no texto da Carta Política, não pode valer-se da progressividade na definição das alíquotas pertinentes à contribuição de seguridade social devida por servidores públicos em atividade.’" E: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (RE 386.098-AgR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 27.2.2004) AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA.1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal que, no julgamento da ADI 2.010-MC, assentou que a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos ofende o princípio da vedação à utilização de qualquer tributo com efeito de confisco. Tal entendimento estende-se aos Estados e Municípios.2. Agravo regimental improvido." (RE 414.915-AgR, Relatora Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 20.4.2006) No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário n. 372.845, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJ 27.10.2004, Recurso Extraordinário n. 401.935, Relator Ministro Eros Grau, DJ 28.2.2005, Recurso Extraordinário n. 395.893, DJ 14.4.2005 e AI 392.021, DJ 22.3.2005, de ambos Relator o Ministro Cezar Peluso. 8.
Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários
. (art. 557, caput, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se. Brasília, 10 de novembro de 2008. Ministra Carmen Lúcia, Relatora. [Destaquei].

O mesmo entendimento foi sedimentado nesta Corte de Justiça, consubstanciado nos inúmeros julgados, dentre os quais destaco:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – ALÍQUOTA PROGRESSIVA – ARTIGO 2º, LC Nº 56/99 – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA
– CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, O CÁLCULO COM BASE NOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RAZOABILIDADE – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

É devida a restituição dos valores, descontados indevidamente do servidor, no período de vigência de lei, posteriormente, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal
.

(...)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA – ALÍQUOTA PROGRESSIVA – ARTIGO 2º, DA LC Nº 56/99 – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA (TR) – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.

Não configura a falta de interesse de agir o esgotamento da via administrativa (art. 5o, inciso XXXV, da CRF).

A restituição do desconto previdenciário progressivo, previsto no art. 2º, da LC nº 56/99, sujeita-se à prescrição quinquenal dos valores, referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

O desconto previdenciário progressivo, previsto no artigo 2º, da Lei Complementar nº 56/99, mostra-se inconstitucional, consoante entendimento emanado pelo Supremo Tribunal Federal e nesta Corte.

A inconstitucionalidade da LC nº 56/99 implica o reconhecimento do direito à restituição dos valores descontados indevidamente do servidor, no período em que vigente lei
.

Havendo comprovação do desconto indevido, deve ser deferida a repetição de indébito de forma simples, porque não evidenciada qualquer má-fé por parte da Administração
.

(Apelação / Remessa Necessária 92457/2015, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/3/2017, Publicado no DJE 7/4/2017). [Destaquei]

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO– CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO PROGRESSIVO – ARTIGO 2º DA LEI N. 56/99 DECLARADO INCONSTITUCIONAL – DESCONTOS SOBRE UM TERÇO DE FÉRIAS – INDEVIDO – DEVER DE RESTITUIR – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELA TAXA SELIC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É devida a restituição dos valores descontados indevidamente do servidor, no período em que vigente lei que posteriormente foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, acerca do desconto previdenciário progressivo, previsto no art. 2º, da LC nº 56/99.
(...).

(ReeNec 161053/2015, Dra. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara Cível, Julgado em 24/10/2016, Publicado no DJE 28/10/2016). [Destaquei]

Desse modo, não há dúvidas de que o desconto previdenciário, na forma prescrita na LC nº 56/99, foi ilegal no que tange à majoração da contribuição previdenciária dos servidores ativos e inativos, pois é atentatória à sua dignidade, elidindo a capacidade de sustento e desenvolvimento, com afronta ao princípio constitucional de irredutibilidade de vencimento.

Reconhecida a ilegalidade, é certo que os servidores prejudicados com tal medida têm direito à restituição dos valores descontados indevidamente, pelo período informado na inicial, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32.

No que concerne ao pleito do Recorrente para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ, entendo que deve prosperar.

De fato, os juros moratórios na repetição do indébito são devidos a partir do transito em julgado da sentença, a teor do que dispõe a Súmula 188 do STJ, por sua vez a correção monetária, corre a contar do pagamento indevido.

A propósito:

RECURSO APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO IV, DA LEI No 7.713/1988 A PARTIR DA CONDIÇÃO DE INATIVIDADE -

RESTITUIÇÃO DEVIDA – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-DI/FGV A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO - PREJUDICADO.

- O IGP-DI, como índice de correção monetária, incidente sobre as contribuições previdenciárias, aplica-se tão somente no período de maio de 1996 a dezembro de 2006).

- Os juros moratórios, na repetição de indébito, de contribuições previdenciárias, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº 188/STJ.

(N.U 0014980-09.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/7/2020, Publicado no DJE 25/7/2020).

No entanto, no que concerne aos encargos aplicados, verifica-se que a sentença determinou que os consectários legais
deverão ser devidamente atualizados pela variação do INPC desde o efetivo desconto e acrescida de juros de mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 2180-35/2001) a partir da citação (artigo 219 do CPC) até a data da expedição do precatório (STF RE 362519/PR),

Todavia, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20,
no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário,

manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, quanto a validade dos encargos incidentes sobre condenações impostas à Fazenda, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.

No caso das condenações de natureza tributária assim ficou estabelecido:

3
.3
Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso
. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Logo, ao que se afigura, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que nos casos de repetição de indébito tributário, os valores apurados devem ser corrigidos monetariamente pela taxa SELIC, indexador este que não pode ser cumulado com qualquer outro índice, seja de atualização monetária, seja de juros, pois referida taxa já é composta por ambos, salvo se houver previsão em legislação municipal/estadual dispondo sobre índice diverso.

No caso vertente, considerando que a obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso se refere à repetição de indébito de natureza tributária e tendo em vista que no âmbito estadual há legislação própria que regulamenta acerca do índice a ser utilizado para efeitos de juros e correção de imposto em atraso [arts. 42 e 44 da Lei nº. 7.098/98], qual seja, juros de mora equivalente a 1% ao mês, e correção monetária pelo índice IGP – DI, da Fundação Getúlio Vargas, retifico de ofício a sentença neste ponto, de modo a adequar-se ao entendimento paradigmático consolidado.

Quanto o
dies a quo
para incidência dos juros moratórios, que, na espécie, deve incidir a partir do trânsito em julgado, consoante estabelecido na Súmula nº. 188 do STJ, que dispõe que, os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nesse sentido:

[...].

Em repetição de indébito da contribuição previdenciária, incide os juros moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos moldes da Súmula 188 do STJ.
A Correção monetária incide pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ). Não sendo líquida a sentença a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

(Apelação/Remessa Necessária 9326/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). [Destaquei]

Portanto, o valor a ser restituído deve ser atualizado com
juros
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos do disposto na Súmula 188 do STJ, e a
correção

monetária
pelo IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua, incidente a partir do pagamento indevido (Súmula
162
do STJ), em observância ao disposto no TEMA 905 do STJ.

Diante do exposto,
ACOLHO
a prejudicial de mérito suscitada pelo Apelante,
para reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal de parte da pretensão atinente a restituição dos créditos anteriores a
22-09-2004
.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
Estado de Mato Grosso
, para fixar que os juros incidam a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula 188 do STJ.

E
de ofício
retifico o ato sentencial para determinar que sobre o indébito tributário a ser apurado em liquidação de sentença seja acrescido de correção monetária pelo IGP-DI/FGV, desde o pagamento indevido, incidente
a partir do pagamento indevido (Súmula
162
do STJ), em observância ao disposto no TEMA 905 do STJ.

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022